Tribunal: STF
Processo: RE 104906
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. SE O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, TESE DIVERSA DOS JULGADOS
PARADIGMAS, NÃO SE HÁ DE TER COMO DEMONSTRADO O DISSENSO
PRETORIANO, A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.